Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM SOMATROPINA. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. CABIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela provisória, seja antecipatória ou cautelar, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A parte autora possui quadro de pubarca iniciado aos 06 anos, associado ao avanço da idade óssea e que, apresenta quadro de puberdade precoce bloqueada com análogo LHRH, evoluindo com queda da velocidade de crescimento. Para tanto, foi indicado o uso do medicamento Genotropin (somatropina) e advertido que o tratamento tem caráter urgente e que eventual atraso poderá comprometer a altura final e a qualidade de vida da demandante.

3. A probabilidade do direito favorece a parte agravada, uma vez que esta parte colacionou aos autos a prescrição médica do tratamento contendo sua justificativa e a ponderação para uso do fármaco de redução dos efeitos da doença; comprovação de vínculo contratual; assim como a resposta do pedido administrativo para autorização do tratamento, com a negativa ilegítima.

4. No caso, há urgência na realização do tratamento, sob pena de prorrogação da situação lesiva à saúde, não se podendo retardar providência essencial para prosseguimento adequado do tratamento a que se submete a paciente.

5. A Resolução Normativa – RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I.

6. Irrelevante o local em que é ministrado o tratamento, de modo que a beneficiária não pode ser prejudicada pelas evoluções da medicina que possibilitaram melhor conforto à paciente ao realizar o tratamento em domicílio, o qual, inclusive, é mais vantajoso economicamente para a operadora, que não será obrigada a realizar internação da paciente para ministrar a medicação, não se equiparando a hipótese dos autos ao uso de medicamentos simples, os quais o paciente poderia adquirir e ministrar em sua residência.

7. Não há que se falar em redução do valor, muito menos em afastamento da multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que o valor estipulado se mostra extremamente razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.

8. Recurso conhecido e desprovido.